Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA HIPOTECA MEDIANTE CAUÇÃO.
1- Demonstradas a regularidade da promessa de compra e venda e a quitação do preço, os promitentes compradores têm direito à outorga da escritura definitiva e ao cancelamento da hipoteca sobre os imóveis, mediante a prestação de caução, para fins de registro perante o Cartório de Imóveis.
2- Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.